Tribunal: TJES
Processo: 5022694-05.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022694-05.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YURI SILVA DO AMARAL

IMPETRADO: 3 VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022694-05.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YURI SILVA DO AMARAL

IMPETRADO: 3 VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
Advogados do(a) PACIENTE: ALAN GIMENES - ES39979, ALVARO FRANCA TEIXEIRA FRANCA - ES38892, LEANDRO TIAGO SARTER DOS SANTOS - ES42914

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 29 DO CP). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/90). AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA APÓS 24 HORAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE AUTOMÁTICA. CADEIA DE CUSTÓDIA. ART. 158-A DO CPP. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. NÃO UTILIZAÇÃO ISOLADA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos de ação penal em que responde pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, c/c art. 29 do Código Penal, bem como art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

A prisão ocorreu em 11/12/2025, por força de mandado judicial, tendo sido convertida em preventiva por ocasião do recebimento da denúncia.

A audiência de custódia foi realizada em 19/12/2025, oito dias após o cumprimento do mandado.

A impetração sustenta: (i) nulidade da prisão em razão da realização tardia da audiência de custódia; (ii) nulidade das provas digitais por suposta quebra da cadeia de custódia; (iii) invalidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP; (iv) ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva; e (v) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida. A autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a realização da audiência de custódia após o prazo de 24 horas implica nulidade automática da prisão; (ii) saber se a alegada quebra da cadeia de custódia das imagens de videomonitoramento conduz à invalidação da prisão preventiva; (iii) saber se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é nulo e imprestável à cautelaridade; (iv) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta nos termos do art. 312 do CPP; e (v) saber se são suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação do preso à autoridade judicial em até 24 horas decorre do art. 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

A realização tardia da audiência de custódia, embora reprovável, não enseja nulidade automática da prisão quando esta decorre de mandado judicial regularmente fundamentado e não há demonstração de prejuízo concreto ou violência contra o custodiado, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

No caso, a prisão foi decretada por decisão judicial motivada, posteriormente convertida em preventiva, inexistindo alegação de tortura ou coação decorrente do atraso, o que afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal.

Quanto à alegada quebra da cadeia de custódia, o art. 158-A do Código de Processo Penal disciplina a rastreabilidade dos vestígios, exigindo preservação e documentação adequada.

A nulidade por inobservância da cadeia de custódia exige demonstração de adulteração, fraude ou prejuízo concreto, não sendo automática pela mera informalidade na coleta.

No caso, não há prova pré-constituída de manipulação das imagens, e a decisão que decretou a prisão preventiva não se baseou exclusivamente nelas, mas também em rastreamento de veículo por sistema de cerco eletrônico, transferência bancária via PIX realizada durante o crime, reconhecimento pelas vítimas e circunstâncias do modus operandi.

A via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aferição técnica aprofundada da integridade da mídia, salvo flagrante ilegalidade, inexistente na hipótese.

Quanto ao reconhecimento fotográfico, o art. 226 do CPP estabelece formalidades para o ato, cuja inobservância pode comprometer sua validade quando utilizado como único fundamento da cautelaridade ou condenação.

No caso, o reconhecimento não constitui elemento isolado, mas integra conjunto indiciário mais amplo, composto por outros elementos objetivos que sustentam a decisão cautelar.

Eventuais irregularidades deverão ser examinadas no curso da instrução criminal, não se evidenciando vício flagrante apto a desconstituir a prisão preventiva nesta via estreita.

A prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do Código de Processo Penal, que autoriza a medida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou asseguração da aplicação da lei penal, quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

A decisão impugnada indicou elementos concretos, como concurso de agentes, emprego de arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas, subtração de elevada quantia, envolvimento de adolescente e histórico processual do paciente por crimes graves, evidenciando periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva.

A fundamentação não se limitou à gravidade abstrata do delito, mas considerou circunstâncias específicas do caso, afastando alegação de motivação genérica.

Diante da gravidade concreta do fato, do modus operandi violento e do histórico processual, não se mostram suficientes, neste momento, as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: A realização tardia da audiência de custódia não gera nulidade automática da prisão quando inexistente prejuízo concreto; a alegada irregularidade na cadeia de custódia ou no reconhecimento fotográfico, desacompanhada de prova pré-constituída de adulteração ou exclusividade probatória, não configura ilegalidade flagrante em habeas corpus; a prisão preventiva devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, nos termos do art. 312 do CPP, afasta a substituição por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados

Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 7.5.

Código Penal, art. 29; art. 157, §2º, II; art. 157, §2º-A, I.

Código de Processo Penal, art. 158-A; art. 226; art. 312; art. 319.

Lei nº 8.069/90, art. 244-B.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, em favor de Yuri Silva do Amaral, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos autos da Ação Penal nº 5016312-03.2025.8.08.0030, na qual o paciente responde pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, c/c art. 29 do Código Penal, bem como art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

Relat
a a impetração que o paciente foi preso, em 11/12/2025, por força de mandado judicial, tendo a prisão temporária sido posteriormente convertida em preventiva, por ocasião do recebimento da denúncia.

Sustenta a defesa que a audiência de custódia somente foi realizada em 19/12/2025, ou seja, oito dias após o cumprimento do mandado, em violação ao prazo de 24 horas, previsto em tratados internacionais de direitos humanos e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, afirmando que tal irregularidade torna ilegal a prisão e contamina os atos subsequentes.

Alega, ainda, nulidade absoluta das provas que embasaram a custódia cautelar, sob o argumento de quebra da cadeia de custódia das imagens de videomonitoramento, as quais teriam sido extraídas de forma amadora, sem preservação da mídia original, sem geração de
hash
de integridade e sem laudo pericial, em afronta ao art. 158-A do Código de Processo Penal.

Sustenta que as capturas teriam sido realizadas a partir de
tablet
da vítima, mediante fotografias de tela, o que comprometeria a autenticidade do material.

Também afirma a defesa que o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é nulo, por inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, sustentando que houve mera exibição de fotografia do paciente às vítimas, sem formação de álbum com pessoas semelhantes, sendo tal elemento imprestável para fundamentar prisão preventiva.

Argumenta, ainda, que a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva e manteve a custódia, baseia-se em fundamentação genérica, apoiada na gravidade abstrata do delito e na garantia da ordem pública, sem indicação de elementos concretos e contemporâneos aptos a demonstrar risco real à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, configurando indevida antecipação de pena.

Aduz, por fim, que, mesmo se superadas as nulidades apontadas, seriam cabíveis medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, reputando a custódia medida desproporcional.

Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, para que aguarde em liberdade o julgamento do mérito do
writ
.

No mérito, postula a concessão definitiva da ordem, com o reconhecimento da nulidade da prisão, seja em razão da audiência de custódia realizada fora do prazo legal, seja em razão da nulidade das provas apontadas, ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida em decisão proferida no plantão judiciário.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022694-05.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YURI SILVA DO AMARAL

IMPETRADO: 3 VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
Advogados do(a) PACIENTE: ALAN GIMENES - ES39979, ALVARO FRANCA TEIXEIRA FRANCA - ES38892, LEANDRO TIAGO SARTER DOS SANTOS - ES42914

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Yuri Silva do Amaral, no qual se pretende o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva, decretada nos autos da Ação Penal nº 5016312-03.2025.8.08.0030, sob os fundamentos de nulidade da audiência de custódia realizada fora do prazo de 24 horas, quebra da cadeia de custódia das imagens de videomonitoramento, invalidade do reconhecimento fotográfico e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas.

A controvérsia exige exame sequencial das teses defensivas, sempre à luz da natureza do
habeas corpus
, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, que demanda prova pré-constituída e admite intervenção apenas diante de ilegalidade manifesta ou teratologia.

Inicialmente, sustenta a defesa a nulidade da prisão em razão da audiência de custódia ter sido realizada oito dias após o cumprimento do mandado judicial.

De fato, o paciente foi preso em 11/12/2025 e apresentado em audiência no dia 19/12/2025, circunstância documentalmente comprovada. O prazo de 24 horas para apresentação à autoridade judicial constitui garantia de matriz constitucional e convencional, decorrente do art. 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, além de reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Todavia, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, no sentido de que a realização tardia da audiência de custódia não enseja, automaticamente, o relaxamento da prisão, quando esta decorre de mandado judicial regularmente fundamentado e não há demonstração de prejuízo concreto ou de violência praticada contra o custodiado.

A finalidade primordial do ato consiste em controle de legalidade e verificação de eventuais maus-tratos.

No caso em exame, a prisão decorreu de decreto judicial, posteriormente convertida em preventiva, mediante decisão motivada, tendo a audiência sido efetivamente realizada. Não há alegação de tortura, coação, ou irregularidade material decorrente do atraso.

Assim, embora reprovável a demora, não se extrai nulidade automática, apta a macular a custódia cautelar regularmente fundamentada, sobretudo, quando já superada a fase inicial de controle e inexistente demonstração de prejuízo. A irregularidade formal, por si só, não conduz à imediata soltura.

Superada essa questão, passa-se à alegada nulidade da prova digital em razão de suposta quebra da cadeia de custódia.

A defesa sustenta que as imagens de videomonitoramento teriam sido extraídas de modo informal, sem preservação do DVR original, sem geração de
hash
e sem perícia técnica, o que comprometeria integridade do material.

O art. 158-A do Código de Processo Penal introduziu disciplina rigorosa quanto à rastreabilidade dos vestígios. A cadeia de custódia constitui garantia de autenticidade e confiabilidade probatória.

Entretanto, a jurisprudência não reconhece nulidade automática, pela simples inobservância formal de protocolo técnico, exigindo demonstração de efetiva adulteração ou prejuízo concreto.

No presente caso, não há prova pré-constituída de manipulação, fraude ou alteração do conteúdo das imagens. O que se aponta é informalidade na coleta.

Mais relevante ainda, é observar que a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva não se apoiou, exclusivamente, nas imagens questionadas.

O juízo de origem destacou conjunto de indícios. que inclui rastreamento de veículo por sistema de cerco eletrônico, transferência bancária via PIX realizada durante o crime, reconhecimento pelas vítimas e circunstâncias do
modus operandi
.

A aferição técnica aprofundada, acerca da integridade da mídia, demanda dilação probatória e eventual produção pericial, providência incompatível com via estreita do
habeas corpus
, salvo hipótese de flagrante ilegalidade, que não se evidencia de plano.

No tocante ao reconhecimento fotográfico, a defesa afirma inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, de que o reconhecimento realizado de forma irregular não pode, isoladamente, fundamentar a condenação ou o decreto prisional.

Contudo, novamente se verifica que o reconhecimento não constitui elemento único, ou exclusivo da decisão impugnada. Há outros dados objetivos, como o registro do veículo utilizado na fuga pelo sistema de cerco eletrônico e a transferência bancária vinculada à dinâmica delitiva.

A
ratio
do precedente que invalida o reconhecimento isolado, não se aplica integralmente, quando presente conjunto probatório mais amplo.

Além disso, eventual irregularidade no reconhecimento constitui matéria que poderá ser aprofundada no curso da instrução criminal, não se revelando, nesta fase, vício evidente apto a desconstituir cautelaridade fundada em múltiplos indícios.

Chega-se, então, ao núcleo central do debate: a alegada ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva.

A decisão que converteu a custódia temporária em preventiva, destacou a gravidade concreta da conduta, caracterizada por concurso de agentes, emprego de arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas e subtração de elevada quantia em dinheiro. Ressaltou, ainda, envolvimento de adolescente, circunstância que agrava reprovabilidade da ação, bem como histórico processual do paciente, que responde a outras ações penais por crimes graves, inclusive homicídio.

A fundamentação não se limitou à gravidade abstrata do delito. Indicou elementos específicos do caso, extraídos dos autos, que evidenciam a periculosidade concreta e o risco à ordem pública.

O
modus operandi
revela planejamento, divisão de tarefas e violência direcionada às vítimas, circunstâncias que, segundo jurisprudência consolidada, legitimam custódia cautelar quando demonstram risco de reiteração delitiva ou abalo relevante à tranquilidade social.

A invocação de antecedentes e processos em curso não configura antecipação de pena, mas elemento apto a compor análise da necessidade cautelar, quando articulado com dados concretos do fato imputado.

Não se identifica, portanto, fundamentação genérica ou meramente abstrata. O decreto apresenta motivação individualizada, lastreada em circunstâncias objetivas e subjetivas extraídas do contexto probatório.

Quanto ao pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas, cumpre recordar que a substituição da prisão exige demonstração de suficiência das medidas alternativas para neutralizar riscos identificados.

Diante da gravidade concreta do fato, do
modus operandi
violento, da elevada quantia subtraída e do histórico processual do paciente, não se revela, neste momento, suficiente a imposição de medidas menos gravosas, para resguardar ordem pública e assegurar aplicação da lei penal.

O conjunto probatório revela densidade indiciária suficiente, para sustentar juízo cautelar. As fragilidades apontadas pela defesa não configuram ilegalidade flagrante ou teratologia. A análise aprofundada da validade técnica das provas, deverá ocorrer no âmbito da instrução criminal, com contraditório pleno.

A prisão preventiva, nesse cenário, mantém natureza cautelar e encontra amparo no art. 312 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, ausente constrangimento ilegal, denego a ordem pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)